Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733790-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO NEVES DE ALMEIDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento do Exequente visando a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do TEMA n. 1.170. II. Questões em discussão. 2. A possibilidade, ou não, de expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base no decidido no TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Ausência de divergência entre o entendimento adotado na decisão agravada e os TEMAS 810 e 1170 do STF, uma vez que não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória (distinguishing). III. Razões de decidir. 4. A pretensão do Agravante não se amolda com os parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, pois a questão versada nos autos é referente à preclusão da pretensão do Exequente (distinguishing). IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Ausência de divergência entre os fundamentos da decisão agravada e os parâmetros fixados nos TEMAS 810 e 1170 pelo STF, ocorrência de distinguishing.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, caput; e Lei n. 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; e RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.1.2023; e TJDFT, APC 0703122-22., Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; e APC 0708798-39, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.06.2024. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505 e 927, inciso I, todos do mesmo diploma legal, defendendo a imediata aplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ainda que exista decisão anterior preclusa determinando a incidência do parâmetro respectivo ou cálculos elaborados pela parte credora que tenham dele se valido. Aduz que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Assevera que tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa e repisar os argumentos expostos no especial, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput e 102, §2o, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 322, §1o, 505 e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece seguir no tocante à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput e 102, §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030